Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-70.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004631-70.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KEMILY SANTANA - CPF: 067.918.881-99 (APELANTE), WANDERLEY BALSAN - CPF: 544.539.921-49 (APELANTE), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES DE SANTANA - CPF: 869.543.181-91 (ASSISTENTE), WILLIAN TEOBALDO DE ASSIS - CPF: 028.762.281-90 (ASSISTENTE), FLAVIA ALESSANDRA (ASSISTENTE), MARCIO ANDRE DA SILVA ROSA (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA - CPF: 040.294.811-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), KEMILY SANTANA - CPF: 067.918.881-99 (APELADO), WANDERLEY BALSAN - CPF: 544.539.921-49 (APELADO), FLAVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ - CPF: 081.221.341-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE WANDERLEY BALSAN, PROVEU PARCIALMENTE O DE KEMILY SANTANA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004631-70.2023.8.11.0037

APELANTE: KEMILY SANTANA, WANDERLEY BALSAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KEMILY SANTANA, WANDERLEY BALSAN

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. APELO DO RÉU PROVIDO E DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou a ré à pena de 6 anos de reclusão, e 549 dias-multa, e o réu à reprimenda de 7 anos de reclusão, e 641 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação do apelante se sustenta à luz do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para a apelante; e (iii) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu foi rejeitada, pois houve respeito ao contraditório e à ampla defesa na juntada do laudo pericial.

4. Inexistindo provas seguras de que o apelante tinha ciência da droga transportada ou que tenha voluntariamente aderido à conduta criminosa, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ausência de certeza quanto à sua participação no delito.

5. Em relação à coacusada, mostra-se cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não há elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa.

6. É aplicável a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez comprovado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do réu provida e da corré parcialmente provida. Recurso ministerial prejudicado. Teses de julgamento: “1. A absolvição é medida cabível quando as provas não demonstram, de forma inequívoca, o conhecimento e a adesão do acusado à prática criminosa. 2. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas concretas de sua dedicação ao crime.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.733.623/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004631-70.2023.8.11.0037

APELANTE: KEMILY SANTANA, WANDERLEY BALSAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KEMILY SANTANA, WANDERLEY BALSAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Kemily Santana
,
Wanderley Balsan
e pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou
a primeira
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias-multa, e
o segundo
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas majorado
].

O Ministério Público Estadual requer a fixação do regime inicial fechado para ambos os réus.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa dos interesses de
Kemily Santana
, almeja:
1)
a readequação da pena-base;
2)
a exclusão da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, e;
3)
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A defesa de
Wanderley Balsan
, em sede preliminar, argui a nulidade do laudo pericial referente ao conteúdo extraído do aparelho celular do acusado por cerceamento do direito de defesa. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa de
Kemily Santana
pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo:
1)
parcial provimento do apelo de
Kemily Santana,
a fim de reconhecer o tráfico privilegiado;
2)
provimento do recurso de
Wanderley Balsan,
para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas e;
3)
reconhecimento da prejudicialidade do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004631-70.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade do laudo pericial de extração de dados do celular do acusado)

Preliminarmente, a defesa requer a declaração de nulidade do laudo pericial referente à extração dos dados do aparelho celular de
Wanderley Balsan
, sob o argumento de que o referido relatório foi juntado aos autos após o encerramento da instrução processual, o que ocasionou prejuízo ao direito de defesa.

Segundo consta, o Ministério Público requereu a extração dos dados armazenados no aparelho do réu, providência deferida pelo juízo de origem em 24 de outubro de 2023
[1]
e, após a juntada do Relatório Técnico Investigativo nº 2024.13.35850, foi oportunizado às partes o direito de manifestação em sede de alegações finais
[2]
.

Nesse contexto, é evidente que a defesa e a acusação tiveram pleno conhecimento prévio das provas produzidas, com garantia ao exercício do contraditório, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, observa-se que
Wanderley
não suscitou, no momento oportuno, nenhuma nulidade referente à juntada tardia dessas provas, deixando de fazê-lo nas alegações finais, o que configura preclusão temporal (nulidade de algibeira).

Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Kemily Santana
e
Wanderley Balsan

pela prática do crime de tráfico de drogas majorado [art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
No dia 27 de abril de 2023, por volta das 19h32min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, traziam consigo e transportavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
5,20kg
(cinco quilos e duzentos gramas) de
cocaína
, na forma de 05 (cinco) tabletes, conforme Termo de Apreensão (Id.118529766), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.112552-A01 (Id.118530344), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como envolveram em suas práticas a criança KILYAN PIERRE SANTANA DA SILVA, de 02 anos, e a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, de 16 (dezesseis) anos.

Na ocasião, durante fiscalização de rotina, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo Fiat/Siena Essence, pois estava com um dos faróis queimados, o qual era conduzido pelo denunciado
WANDERLEY
e tinha como passageiras a denunciada
KEMILY
, que estava com a criança Kilyan Pierre no banco traseiro, e a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA, que estava sentada no banco dianteiro.

Logo que os Policiais Rodoviários Federais se aproximaram da janela do motorista WANDERLEY, sentiram forte odor químico de droga, fato que motivou a revista mais avançada.

Nos pés da passeira dianteira (FLÁVIA ALESSANDRA), os agentes policiais localizaram e apreenderam uma bolsa que continha em seu interior 02 (dois) tabletes de cocaína. Ato contínuo, no portamalas, no interior de uma mala foram localizados mais 03 (três) tabletes de cocaína, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.118529766) e imagem, vejamos: (...).

Ao ser ouvida, a denunciada
KEMILY
confirmou para a Autoridade Policial que todos os ocupantes do veículo tinham conhecimento da existência da droga, bem como que receberiam a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais cada, pelo transporte, bem como que pegaram a droga na cidade de Cuiabá com destino até esta cidade de Primavera do Leste/MT.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN,
supra qualificados,
como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes nos termos da exordial
,
em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal.

No dia 27 de abril de 2023, por volta das 19h32min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, traziam consigo e transportavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 5,20kg (cinco quilos e duzentos gramas) de cocaína, na forma de 05 (cinco) tabletes, conforme Termo de Apreensão (Id.118529766), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.112552-A01 (Id.118530344), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como envolveram em suas práticas a criança KILYAN PIERRE SANTANA DA SILVA, de 02 anos, e a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, de 16 (dezesseis) anos.

Os réus foram pessoalmente notificados (Num. 120167810 - Pág. 1 e Num. 120444395 - Pág. 2), apresentaram defesa preliminar (Num. 120629218 - Pág. 1 e Num. 122365622 - Pág. 1) e denúncia foi recebida em 20.07.2023 (id. Num. 123686386 – Pág. 1 e 2).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os acusados foram interrogados (ID Num. 129643849 - Pág. 1 e Num. 137555163 - Pág. 2).

Alegações orais do Ministério Público pela condenação dos denunciados como incurso nas sanções descritas na denúncia (id. Num. 155779881).

A defesa de Wanderley Balsan requereu sua absolvição com fundamento no artigo 386 do CPP (Num. 158234934), enquanto a de Kemily Santana, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º LT), a exclusão da causa de aumento (art. 44, VI LT), fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Num. 160041892).

É o relatório.

Decido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal.

A conduta imputada aos acusados se amolda aos núcleos “traziam consigo e transportavam”, cuja materialidade e autoria delitiva estão demonstradas nos autos.

A materialidade restou demonstrada por meio Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 118529759 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência nº. 2023.116232 (Id. 118529760 – Págs.01/03); Boletim de Ocorrência PRF – nº 3211241230427193202 (Id. 118529761 – Págs.01/12); Termo de Exibição e Apreensão nº. 2023.16.163989 (Id. 118529766); Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.112552-A01 (Id. 118530344 – Págs.01/02), o qual concluiu que o material periciado apresentou resultado “positivo” para presença de Cocaína.

A autoria imputada, por sua vez, sobressai induvidosa a partir da análise do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através dos depoimentos uníssonos dos policiais rodoviários federais responsáveis pelas prisões dos denunciados e confissão de kemily Santana.

O PRF Rafael Augusto Harnisch prestou as seguintes declarações:

“essa data que a gente estava ali fazendo é fiscalização de trânsito e veio esse veículo no sentido de Cuiabá para Primavera, nós abordamos né e a hora que baixou o vídeo já deu para sentir um cheiro de pasta base de cocaína, né, um cheiro muito forte, bem característico. A gente aprofundou na fiscalização, encontramos no numa bolsa sobre os pés do passageiro que estava ao lado do condutor, no caso, seria a menor, uma bolsa com um pouco de droga, né, ai no porta-malas a gente encontrou mais uma bolsa com mais pasta base de cocaína. Começamos a conversar com o pessoal ali. Inicialmente, me pareceu que eles queriam atribuir a droga a menor, mas é a menor também ao ficar sabendo que iria ser encaminhada, já também não quis assumir. E conversando mais um pouco, aí falaram que foram até Cuiabá o rapaz era um Uber, na verdade, o condutor era um Uber, falou que foi contratado para ir até Cuiabá fazer essa viagem e voltar até Primavera do Leste. Promotora: Ela, depois o senhor disse que ne queriam, de início, aparentemente, parecia que queriam deixar a autoria apenas para menor. Depois, isso mudou que que foi falado? Testemunha: Então aí a menor também ao ficar sabendo que mesmo menor ela seria encaminhada à delegacia, aí ela já disse que a bolsa que estava no bagageiro já não era dela, que era da maior.
E que a maior seria ali a que estaria coordenando o transporte e o crime, né.
Aí o rapaz que era o condutor é ele negou os fatos, só que ele que disse que foi contratado realmente pela condutora para fazer essa corrida até Cuiabá. Depois, foi contratado por cerca de 750 reais para ir de Campo Verde até Cuiabá e, posteriormente para Primavera do Leste (...) ai nós não conseguimos (...) dizer que ele não estaria envolvido, né, por isso encaminhamos ele. Promotora: Ele chegou a apresentar alguma comprovação de pagamento por corrida ou chamada via aplicativo? Algo assim ou não? Testemunha: Não lembro, doutora, isso eu não lembro. Promotora:
Ela, a Kemily chegou a afirmar que o motorista também sabia dessa droga. Testemunha: (...) para mim não, mas em conversa com os colegas, é pelo que me falaram ela relatou que ele está envolvido.
Defesa: Rafael, esse odor que vocês comentou aí em depoimento para uma pessoa que não convive e não tem conhecimento, consegue identificar esse odor dentro de um veículo ou não? Testemunha: Assim, pra pessoa que não tem conhecimento, ela vai sentir que é um cheiro muito forte e desagradável, se ela nunca sentiu esse cheiro, provavelmente ela não vai falar que seja a pasta base, né,
mas é um cheiro muito desagradável. Assim chama atenção pra qualquer pessoa (...).”
.

No mesmo sentido são as versões do PRF Willian Teobaldo de Assis e PRF Diego Carlos conforme Registro audiovisual.

A testemunha Fabio Junior Maia de Jesus Silva disse o seguinte: “No dia do ocorrido a Kemily me mandou mensagem e solicitou meus serviços para estar indo a Cuiabá com retorno a Primavera; ela perguntou o preço e eu disse a ela 750 ou 800 reais e de início ela achou caro; passou um tempo tinha uma cliente minha da fazenda Pedrinha e fiquei fora de área; quando eu voltei recebi as mensagens dela e de outros cliente e ai eu perguntei Kemily você conseguiu? Aí ela falou que o Wanderley ia buscar; eu conheço o Wanderley do serviço de UBER; a Kemilly não me disse o que ela ia buscar em Cuiabá; eu conheço a Kemily tem uns 5 anos e eu trabalho de UBER aqui e já fiz várias corridas pra ela no decorrer desses 5 anos; eu sei que é casada mas não sei se tem serviço fixo” (Registro audiovisual).

A informante Flávia Alessandra Rosa Cruz contou que estava no carro no dia da abordagem, não sabia sobre a droga e que apenas fazia companhia para Kemily durante a viagem e foi ela quem chamou Wanderley para fazer a corrida (Registro audiovisual).

Ao serem interrogados os acusados deram suas versões sobre os fatos.

Kemily Santana confessou a prática delitiva, que estava levando a droga de Cuiabá para Primavera do Leste e que tanto Flavia quanto Wanderley não sabiam sobre os entorpecentes. Disse que quando era menor de idade cometeu ato infracional envolvendo o tráfico de drogas (registro audiovisual).

Wanderley Balsan negou o cometimento do crime ele imputado conforme registro audiovisual.

Pois bem. Da análise dos depoimentos testemunhais, observa-se que as declarações dos policiais rodoviários federais são harmônicas e em consonância com a confissão da acusada Kemily, não deixam dúvidas quanto ao cometimento do crime em tela pelos acusados Kemilly e Wanderley.

Ademais a alegação de que Wanderley não sabia quanto a droga em seu veículo não merece acolhimento, pois os Policiais foram enfáticos em dizer que de início encontraram uma bolsa com drogas nos pés da menor Flavia e que ao revistar o porta-malas encontraram mais uma bolsa contendo tabletes da droga.

Ressaltaram que durante a abordagem todos confessaram que estavam indo buscar a droga em Cuiabá, que o destino final seria Primavera do Leste e que inclusive quem organizou a viagem foi Kemily.

As testemunhas disseram ainda, que o odor da droga era muito forte dentro do veículo, fato este que desconstituiu a alegação de Wanderley.

Corroborando a autoria delitiva de Wanderley infere-se do relatório investigativo de id. Num. 151993532 diversas conversas trocadas com Kemily com dizeres típicos de quem comete o tráfico de drogas, razão pela qual a equipe de investigadores assim concluiu: “Com base no exposto, constata-se que há apenas um registro de comunicação entre WANDERLEY e KEMILY, ocorrido no período de 12/11/2022 a 02/03/2023. Nesse diálogo, não há evidências que comprove a alegação de que a viagem realizada por WANDERLEY até a cidade de Cuiabá-MT, tendo KEMILY como passageira, tenha sido intermediada por FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS, outro motorista de aplicativo. Além disso, os áudios apresentados pela defesa como meio de prova não constam nessa conversa. No entanto, podemos inferir que WANDERLEY já tinha familiaridade com KEMELY devido a outras corridas, conforme evidenciado no diálogo apresentado, o que indica uma contradição durante seu interrogatório. Além disso, o Sr. FABIO JUNIOR, colega de WANDERLEY, tinha ciência da viagem deste para Cuiabá-MT e, ao tomar conhecimento de que WANDERLEY havia sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal, manifestou certo temor com a notícia (recomenda-se a escuta dos áudios). Com base nas informações apresentadas, especialmente o fato de o investigado solicitar bórico como forma de pagamento enquanto desempenhava suas funções como motorista de aplicativo, juntamente com o conteúdo apresentado no caderno inquisitivo, é razoável concluir que WANDERLEY esteve sim envolvido no tráfico de entorpecentes. Nada mais para o momento, é o que temos a relatar. Primavera do Leste-MT, 09 de abril de 2024”.

Portanto, caracterizado está o delito tipificado no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 com a causa de aumento prevista no art. 40, VI da mesma Lei.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios trazidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Aliás, este é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8[1], o qual traz a seguinte redação: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido para condenar KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90 na forma do art. 29 do Código Penal
”.

A defesa de
Wanderley Balsan
pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória e sustenta a ausência de elementos concretos que comprovem seu conhecimento acerca do entorpecente transportado.

A 6ª Procuradoria de Justiça, em parecer que adoto como razão de decidir, opina pelo acolhimento do pedido, ao considerar que:

“
as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar a autoria do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante. (...) Embora a materialidade seja inconteste, assim como a confissão da corré,
a instrução processual não logrou trazer provas, extreme de dúvidas, que o Apelante tivesse a ciência da existência de entorpecentes no veículo ou mesmo que tenha aderido à conduta de KEMILLY SANTANA e da Adolescente Flávia Alessandra Rosa Cruz
.

William Teobaldo de Assis (Policial Rodoviário Federal):

(...)
Promotora de Justiça:
(...) O senhor participou dessa abordagem? Consta que foi de um veículo Fiat Siena?

Testemunha:
Sim, sim, participei. Estávamos realizando o comando de tráfico de drogas no quilômetro 287, ali na UAP 501, Primavera do Leste, quando foi avistado um veículo Fiat Siena branco, ele estava com o farol quebrado do lado direito e foi dado ordem de parada para o mesmo. Então, quando eu aproximei do veículo, eu verifiquei que tinha um odor forte vindo do interior do veículo, odor característico de químicos, e foi solicitado para o motorista, que ele se identificou inicialmente como motorista de aplicativo, de Uber, foi solicitado que o mesmo e os demais ocupantes do veículo desembarcasse para dar procedimento na busca veicular. Então, o veículo estava com o motorista do Uber, uma adolescente sentada no banco da frente e no banco de trás uma adulta e uma criança. Então, os mesmos desembarcaram e foi encontrado na parte do passageiro da frente uma mochila de criança, com itens de criança, uma madeira, fraldas e demais itens, dois quilos de, dois tabletes, né, que posteriormente foram levados para o Politec, confirmada a presença de pasta-base de cocaína. E foi perguntado para os demais se existia mais droga no interior do veículo, informaram que existia uma mala no compartimento traseiro, onde foi verificado que possuía mais três tabletes da mesma referida droga. Inicialmente, perguntamos a quem pertencia à droga, em conversa inicial, a mesma disse que a droga pertencia a menor. Depois, ela retificou e informou que a droga pertencia a ela mesma. Eles pegaram esse Uber aí em Campo Verde, foram até Cuiabá, onde adquiriram a droga e levariam a droga até o município de Primavera do Leste.

Promotora de Justiça:
E, senhor Teobaldo, ali durante a abordagem, o que levantou suspeitas dos senhores para desencadear essa revista nessa bagagem?

Testemunha:
Então, inicialmente, o foco era, inicialmente, era trânsito, né, devido ao farol que estava quebrado, a gente ia fazer a parte de orientação e fiscalização. Só que, quando eu aproximei do veículo, eu vi que o, ‘tava’ com um odor muito forte de químico vindo do interior do veículo. Então, nesse momento, eu pedi para que ele desembarcasse, para que a gente pudesse fazer a busca no interior do mesmo.

Promotora de Justiça:
Tá. As moças falaram o que sobre o motorista, sobre o Uber? Que ele também teria conhecimento dessa droga ou não?
Testemunha:
Exatamente. Que ele também teria participação, que cada um ia receber uma certa quantidade de dinheiro. Se eu não me engano, era, me recordo, acho que era R$ 750,00 que cada um ia receber. E que eles faziam uso, já se conheciam anteriormente, que eles faziam uso de um dessente lá no município de Campo Verde.

(...)

Defesa de Wanderley:
Você se recorda se Wanderley Balsan, o motorista do veículo, cooperou com vocês na abordagem?

Testemunha:
Sim, ele cooperou, ele parou o veículo lá, ele prestou os esclarecimentos devidos.

Defesa de Wanderley:
Ele negou que essa droga pertencia a ele? Você se recorda no momento da abordagem ali?

Testemunha:
Ele negava, porém as demais ocupantes do veículo informaram que ele também tinha conhecimento do ilícito que estava sendo levado.
Defesa de Wanderley:
Por que que você, que sempre que atua nessa área policial aí, conclui que Camile, em primeiro momento, falou que a droga, alegou que a droga era de Flávia e depois, no segundo momento, assumiu a droga, imputando a todos, que todos tinham esse conhecimento. O que que você levaria a entender desse ponto de vista, de ela ter falado que a droga era de Flávia e depois imputando a todos eles, inclusive no motorista? Testemunha: Isso eu já não posso responder, não sei no momento qual o motivo que levou ela a ter essa atitude.

Defesa de Wanderley:
Referente a, se foi perguntado a ele, se você se recorda, qual que é o trajeto que ele ia fazer e o que que ele, qual o motivo que ele foi contratado para esse serviço nessa data?

Testemunha:
Ele informou que o trajeto inicial era de Campo Verde, por até Cuiabá, de Cuiabá e levar essas meninas para a Primavera do Leste.

Defesa de Wanderley:
Se você se recorda, se ele falou o motivo que ele foi contratado para fazer esse trajeto? Se ele deu um motivo?

Testemunha:
Ele informou que, quando perguntado para ele o trajeto que ele estava percorrendo, ele informou que seria esse. O motivo era que eles iam buscar uma mercadoria em Cuiabá e levar até a Primavera do Leste.

Defesa de Wanderley:
Mercadoria, não dando nomes do que realmente específico que ia fazer, só falou que era mercadoria.

Testemunha:
Isso, no momento, sim. (...)”.

Rafael Augusto Harnisch (Policial Rodoviário Federal):

“(...)
Promotora de Justiça:
(...) O senhor participou dessa abordagem?

Testemunha:
Sim, eu participei.

Promotora de Justiça:
O que o senhor poderia relatar?

Testemunha:
Nessa data a gente estava ali fazendo fiscalização de trânsito e veio esse veículo do sentido de Cuiabá para Primavera, nós abordamos, e a hora que baixou o vidro já deu para sentir um cheiro de pasta base de cocaína, um cheiro muito forte, bem característico. A gente aprofundou na fiscalização e encontramos numa bolsa, sob os pés do passageiro, que estava ao lado do condutor, que no nosso caso seria a menor, uma bolsa com um pouco de droga. Aí no porta-malas a gente encontrou mais uma bolsa com mais pasta-base de cocaína. Começamos a conversar com o pessoal ali e inicialmente me pareceu que eles queriam atribuir a droga a menor, mas a menor também, ao ficar sabendo que iria encaminhada, já também não quis assumir, e conversando mais um pouco, aí falaram que foram até Cuiabá, o rapaz era um Uber, na verdade, o condutor era um Uber, falou que foi contratado para ir até Cuiabá, fazer essa viagem e voltar até Primavera do Leste.

Promotora de Justiça:
Ela, depois, o senhor disse que queriam, de início, aparentemente, parecia que queriam deixar a autoria apenas para a menor. Depois isso mudou? O que foi falado?

Testemunha:
Então, aí a menor, também, ao ficar sabendo que ela iria ser, mesmo menor, ser caminhada à delegacia, aí ela já disse que a bolsa que estava no bagageiro já não era dela, que era da maior. E que a maior seria ali, que estaria coordenando o transporte e o crime. Aí o rapaz, que era o condutor, ele negou os fatos, só que ele disse que foi contratado, realmente, pela condutora para fazer essa corrida até Cuiabá. Ele falou que foi contratado por cerca de R$ 750,00 para ir de Campo Verde até Cuiabá e, posteriormente, para Primavera do Leste. E ele foi até lá e veio até Primavera. Aí, nós não conseguimos, assim, como é que fala, dizer que ele não estaria envolvido, né? Por isso, encaminhamos ele.

Promotora de Justiça:
Ele chegou a apresentar alguma comprovação de pagamento por corrida ou chamada via aplicativo, algo assim ou não?

Testemunha:
Não lembro, doutora, isso eu não lembro.

Promotora de Justiça:
Ela, a Kemily, chegou a afirmar que o motorista também sabia dessa droga?

Testemunha:
Ela relatou, para mim não, mas em conversa com os colegas, pelo que me falaram, ela relatou que ele estaria envolvido.

(...)

Defesa de Wanderley:
Rafael, esse odor que vocês comentaram aí, em depoimento, para uma pessoa que não convive e não tem conhecimento, consegue identificar esse odor dentro de um veículo ou não?

Testemunha:
Assim, para a pessoa que não tem conhecimento, ela vai sentir que é um cheiro muito forte e desagradável. Se ela nunca sentiu esse cheiro, provavelmente ela não vai falar que seja a pasta base, né? Mas é um cheiro muito desagradável. Assim, chama atenção para qualquer pessoa.

Defesa de Wanderley:
Você teve oportunidade de conversar com o condutor no dia da abordagem?

Testemunha:
Conversei.

Defesa de Wanderley:
Você acredita que ele teria condições de identificar se havia algo lícito dentro do seu veículo?

Testemunha:
Eu acredito que sim. Primeiro, porque vai fazer uma corrida dessa, né? Pega em Campo Verde, vai até Cuiabá, parar numa casa, depois até Primavera. Vai receber um valor de R$750,00, eu acho que é um valor um pouco alto, né? Pelas corridas que o pessoal faz normalmente. E assim, o cheiro também dá para perceber, sim.

Defesa de Wanderley:
Ele comentou com você essa parada desse retorno em Campo Verde? Qual foi o motivo?

Testemunha:
Parada do...

Defesa de Wanderley:
Esse retorno de Campo Verde?

Testemunha:
Não, ele disse que ele foi até Cuiabá e daí veio até Primavera. Detalhes assim do trajeto, como é que fizeram, eu não acabei não entrando.

Defesa de Wanderley:
Ele cooperou a todo momento com as perguntas formuladas por vocês e pelos seus colegas na hora da abordagem?

Testemunha:
Ele respondeu a tudo, sim, só que ele estava muito nervoso, ele ficou muito nervoso, assim. No momento, acabou que a gente não conseguiu ter muito diálogo, mas assim, tudo que a gente perguntou ele respondeu.

Defesa de Wanderley:
Ele cooperou com toda a abordagem?

Testemunha:
Isso. (...)”

Diego Carlos de Almeida Pereira (Policial Rodoviário Federal):

“(...)

Promotora de Justiça:
(...) O senhor participou dessa abordagem?

Testemunha:
Participei sim.

Promotora de Justiça:
O que o senhor poderia relatar?

Testemunha:
Era um Uber, inicialmente estava vindo com o farol apagado, por isso que iniciou a abordagem. Dentro do veículo estava uma jovem de 21 anos, se não me engano, ou 20, uma adolescente e um bebê. Aí, ao verificar uma bolsa de criança que estava com a adolescente no banco da frente, foi encontrado dois tabletes. Em ato contínuo foi realizada também a busca no porta-malas, onde tinha uma mala de viagem com mais três tabletes.

Promotora de Justiça:
Quem que conduzia o veículo?

Testemunha:
Era um Uber, não lembro o nome.

Promotora de Justiça:
Mas era um homem, então. Foi? Era um homem que se apresentou como Uber.

Testemunha:
Exatamente.

Promotora de Justiça:
E a Kemily e a adolescente, elas estavam em qual posição ali no veículo? O senhor se recorda?

Testemunha:
O meu quadro da adolescente estava no banco da frente e a jovem com o bebê no banco de trás.

Promotora de Justiça:
E a droga estava, o senhor disse, parte em uma mala no porta-malas?

Testemunha:
Três tablets numa mala no porta-malas e dois tablets numa bolsa, tipo estilo infantil, no banco da frente, no chão, no banco da frente.

Promotora de Justiça:
Dentro do veículo ali apresentava algum odor dessa droga, de produto químico ali?

Testemunha:
Sim, tinha um odor químico muito parecido com droga, com entorpecente. Tinha um odor químico forte.

Promotora de Justiça:
Então, tinha esse odor forte no interior do veículo?
Testemunha:
Sim, tinha um odor químico no veículo, sim.

Promotora de Justiça:
O que chamou a atenção dos senhores, que levantou essas suspeitas e culminou com a localização da droga? O que os senhores desconfiaram ali na abordagem?

Testemunha:
Realmente o cheiro, o cheiro químico ali, muito parecido mesmo com pasta base de cocaína. Aí quando nós sentimos o cheiro, a gente procedeu a fiscalização avançada para olhar as bagagens.

Promotora de Justiça:
Algum desses, das pessoas que estavam no veículo, falaram sobre essa droga?

Testemunha:
Inicialmente falaram que são de Campo Verde, foram até Cuiabá, estavam e entregariam em Primavera, que receberiam ali uma quantia de R$ 700, R$ 750 reais, acho que eram R$ 750 reais pelo transporte.

Promotora de Justiça:
Cada um deles receberia R$ 750 reais?

Testemunha:
É, como eu me recordo, eu acho que era isso, sim.

Promotora de Justiça:
Tanto o motorista também, que seria a Uber, ele disse, ou alguma das moças disse, que ele também tinha conhecimento dessa droga?

Testemunha:
Sim, as duas meninas falaram que eles tinham conhecimento, tanto que inicialmente a gente não suspeitou, só passou a suspeitar depois que informaram que ele tinha conhecimento.

Promotora de Justiça:
E o destino deles com essa droga, qual seria?

Testemunha:
Seria primavera mesmo. Foi o que informaram, né?

Promotora de Justiça:
Sim. Essa criança que estava junto era qual idade, aproximadamente, o senhor se recorda?

Testemunha:
Naquela época era um bebê, não sei, um ano, não sei, era um bebê. Foi entregue à avó, inclusive, pelo Conselho Tutelar.

(...)”

Flávia Alessandra Rosa Cruz (Adolescente – Informante):

“(...)
Promotor de Justiça:
(...) Como é que foram esses fatos? Você estava junto?

Informante:
Sim, estava.

Promotor de Justiça
: Na abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no Fiat Siena, né?

Informante:
Sim, estava.

Promotor de Justiça:
E como que foi essa abordagem da polícia? Essa droga era de quem?

Informante:
Essa droga eu não sabia que estava, mas pelo acontecido, diz que estava encarregada sobre a Kemily.

Promotor de Justiça:
O que que você estava fazendo ali?

Informante:
Eu estava sentada com ela na esquina de baixo, ela disse que iria para Cuiabá, me chamou, mas não disse o que seria, só disse que a gente ia voltar, eu fui mesmo de companhia, sem saber, chegando lá, com o acontecido, eu subi o que estava acontecendo.

Promotor de Justiça:
E vocês iam para Cuiabá para fazer o que?

Informante:
Eu não sei, ela apenas me chamou, falou que ia lá e ia voltar e resolver umas coisas e voltava.

Promotor de Justiça:
Mas você aceitou ir com ela só com base nessa informação? Você tem o costume de acompanhar as pessoas assim?

Informante:
Sim.

Promotor de Justiça:
Ir para Cuiabá sem saber onde vai, o que vai fazer, quanto tempo vai ficar?

Informante:
Não, não era acostumada, mas porque eu estava conversando, conversei com ela um tempo, acabei indo mesmo.

Promotor de Justiça:
E quem que contratou o Uber, o Wanderlei?

Informante:
No caso quem chamou foi a própria Kemily.

Promotor de Justiça:
Vocês estavam indo para onde? Vocês estavam aonde? Aqui em Primavera?

Informante:
Não, estávamos em Campo Verde.

Promotor de Justiça:
Campo Verde, né? E estava indo para onde? Cuiabá ou Várzea Grande?

Informante:
Ela disse que iria para Cuiabá e me chamou para convidar.

Promotor de Justiça:
Não era Várzea Grande?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Não?

Informante:
O que ela me disse era Cuiabá.

Promotor de Justiça:
Você foi ouvida lá na delegacia, não foi?

Informante:
oi, não entendi.

Promotor de Justiça:
Você foi ouvida lá na delegacia a respeito desses fatos, no momento da detenção, não foi?

Informante:
Sim.

Promotor de Justiça:
No termo de declaração que você prestou lá, segundo, teria, consta que vocês foram até Várzea Grande. Você chegou a dizer isso ou não?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Não? Vocês não chegaram nem a passar por Várzea Grande?

Informante:
Eu não cheguei a dizer que estava em Várzea Grande.

Promotor de Justiça:
Que saíram de Campo Verde por volta da meia-noite, das 12h50 e foram até a cidade de Várzea Grande, que Wanderlei parou em frente a uma residência e o motorista ficou aguardando no veículo enquanto a adolescente e Kêmily entraram na residência. Logo em seguida, Kêmily saiu com uma caixa e ambas retornaram para o carro. Que Kêmily estava com um filho de dois anos de idade, que após receber a encomenda, os três vieram para a cidade e ao passar no posto da PRF foram abordados. Você chegou a declarar isso? Isso aconteceu?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Vocês chegaram a passar nessa casa aqui onde ela pegou essa caixa?

Informante:
Eu não cheguei a declarar.

Promotor de Justiça:
E você sabe por dizer por que que consta diferente aqui no seu termo de declarações? Segundo consta, foi prestado perante o doutor Rodolfo, delegado de polícia, e a Keyla de Paula foi escrivã, que fez a digitação. Quem que é o Gabriel Nunes de Siqueira?

Informante:
Meu ex-companheiro.

Promotor de Justiça:
E consta que ele estava junto como representante legal. Você sabe explicar por que que consta diferente aqui então?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Não? Vocês chegaram em Cuiabá e fizeram o que então? Como é que foi a viagem de vocês? Vocês foram pegos no retorno, né? Tá ouvindo?

Informante:
Sim, estou. Agora estou.

Promotor de Justiça:
Eu perguntei o que que vocês fizeram em Cuiabá. Vocês foram pegos no retorno, não foi?

Informante:
Sim.

Promotor de Justiça:
E o que que vocês fizeram em Cuiabá então?

Informante
: Passamos por Cuiabá. Ela disse que tinha que resolver umas coisas, numa casa de um colega. Eu fiquei esperando, ela resolveu e seguimos em frente.

Promotor de Justiça:
Ela parou na casa de uma pessoa?

Informante:
Nunca me diz o que era, nada, sempre manteve sem contato.

Promotor de Justiça:
Ela parou na casa de uma pessoa. Desculpa, cortou um pouco, então talvez eu vou ser um pouco repetitivo, mas porque cortou eu não consegui compreender toda a sua resposta. Chegaram, vocês chegaram em Cuiabá e foram na casa de uma pessoa, é isso?

Informante:
Ela disse que tinha que resolver, não demorou nem 10, 15 minutos, resolveu o que teria, eu fiquei aguardando e seguimos em frente, me mantendo sempre em sigilo, não me falava nada.

Promotor de Justiça:
E onde que é que ficava essa casa?

Informante:
Não sei.

Promotor de Justiça:
Bairro de Cuiabá, região de Cuiabá, você não sabe?

Informante:
Não conheço.

Promotor de Justiça:
Não? Quanto tempo ela demorou nessa casa?

Informante:
Como eu disse, menos de 10, 15 minutos, coisas de jogo rápido, e nada demais.

Promotor de Justiça:
Como eu te expliquei, às vezes eu vou fazer algumas perguntas repetitivas, porque cortou um pouco o seu áudio, certo?

Informante:
Correto.

Promotor de Justiça:
E quanto tempo ela ficou nessa casa?

Informante:
Vou repetir novamente, eu disse que menos de 10, 15 minutos.

Promotor de Justiça:
Depois vocês foram para algum outro lugar?

Informante:
Não, seguimos em frente.

Promotor de Justiça:
Em frente para onde?

Informante:
Para onde ela ia, não sei muito bem, não estava sabendo de quase nada.

Promotor de Justiça:
Você estava na casa dessa pessoa, né?

Informante:
Eu estava no carro aguardando.

Promotor de Justiça:
Você falou que ela demorou alguns minutos, você ficou dentro do carro.

Informante:
Sim.

Promotor de Justiça:
Depois que ela chegou, vocês foram para onde?

Informante:
Não sei te dizer, ela disse que a gente ia para o terminal, ia voltar para casa.

Promotor de Justiça:
E aí o que vocês fizeram? Voltaram para casa?

Informante:
Fomos lá, onde passamos, na frente da PRF, e aconteceu o que aconteceu.

Promotor de Justiça:
Entendi. Então vocês foram em Cuiabá e ficaram só esses 15 minutos ali e depois voltaram?

Informante:
Sim.

Promotor de Justiça:
Ela saiu com algum objeto nas mãos dessa casa?

Informante:
Pelo que eu vi, não. Eu nem fiquei olhando muito, só mantive dentro do carro mesmo e aguardei.

Promotor de Justiça:
Vocês foram detidos aqui em Primavera, né?

Informante:
Sim.

Promotor de Justiça:
E de Cuiabá até Primavera você não perguntou nada a respeito do que ela tinha ido fazer lá?

Informante:
Não. Não me interessava, o quê. Estava ali de bobeira.

Promotor de Justiça:
Ô, Flávia, você responde a respeito desses fatos na vara da infância?

Informante:
Oi?

Promotor de Justiça:
Você respondeu sobre esses fatos na vara da infância?

Informante:
Não compreendo, não entendi.

Promotor de Justiça:
Você respondeu lá na infância e juventude, teve um processo contra você lá? Você chegou ar no fórum, lá, conversar com a juíza?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça
: Não? É, se você não souber, pode falar que não sabe, tá? Procura não perguntar para o seu genitor, que a resposta é sua, tá?

Informante:
Ok.

Promotor de Justiça:
Você chegou a dizer lá na delegacia que você tinha conhecimento que ela transportava droga?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Consta que uma declaração, lá na delegacia, eu já mencionei, pelo que consta aqui, você foi ouvida lá, que você teria dito: Que questionado quem sabia que estavam transportando drogas, a adolescente afirma que somente as duas sabiam, a adolescente e Kemily. Afirma que tentou assumir ser dona da droga, para tentar livrar a amiga, mas agora resolveu falar a verdade, que as drogas pertencem a Kemily e que ela foi junta somente buscá-la e ganhar dinheiro. Você chegou a dizer isso aqui, lá na delegacia, pelo que consta aqui, você chegou, sabia, inclusive chegou a assumir a propriedade da droga e ganhou dinheiro para isso?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Você sabe dizer por que que consta nesse termo um relato diferente, então?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Não sabe explicar?

Informante:
Não.

Promotor de Justiça:
Você afirma então que não teve nada a ver, não tinha nenhum conhecimento a respeito dessa droga?

Informante:
Sim.

(...)

Defesa de Wanderley:
(...) o Wanderley tinha conhecimento, você alega que você não tinha conhecimento dessa droga. Wanderley foi contratado pela Kemily, você respondeu ao Promotor, Doutor Carlos, ele tinha conhecimento desse fato, que ela foi buscar em Cuiabá?

Informante:
Não, não sei também.

Defesa de Wanderley:
Você chegou a presenciar ela entrar em contato com o Wanderley?

Informante:
Não. (...).”

A testemunha
Fábio Junior Maia de Jesus Silva
, arrolada pela defesa, em síntese relatou que no dia do fato a corré Kemely Santana teria entrado em contato com ele, indagando-lhe quanto ficaria a corrida em questão, oportunidade em que lhe passou o valor estimado entre R$750,00 (setecentos e cinquenta) a R$800,00 (oitocentos reais), contudo, como surgiu outro transporte para uma fazenda, acabou não fazendo o serviço, repassando-lhe o contato do Apelante Wanderley. Relatou que já transportou a corré outras vezes até Primavera do Leste.

Kemely Santana – Corré:

“(...)

Kemely:
A questão foi que o Uber e a menor não tinham ciência da droga, eu só liguei pro Uber pra nós ir até então em Cuiabá.

Juiz:
Tá, a droga era de quem?

Kemely:
A droga eu que estava levando, pra primavera.

Juiz:
De onde até aonde?

Kemely:
De Cuiabá pra primavera.

Juiz:
Tá certo. A senhora ia receber quanto por isso?

Kemely:
700 reais.

Juiz:
E a menor de idade, a senhora, estava com a senhora por quê?

Kemely:
Porque na hora ela estava aqui na rua comigo, ela pegou e entrou dentro do carro e foi junto comigo.

Juiz:
Então era amiga dela?

Kemely:
Conhecida.

Juiz:
Aí a senhora deixou ela aí por quê... por qual motivo?

Kemely
: Porque ela estava aqui sozinha, ela falou se ela pudesse ir comigo, eu falei... "sim, pode vir." Ela entrou dentro do carro, a gente pegou e fomos.

Juiz:
E a senhora contratou o Wanderlei quando?

Kemely:
No mesmo dia.

Juiz:
A droga a senhora recebeu quantos dias antes?

Kemely:
No mesmo dia, eu fui pegar em Cuiabá.

Juiz:
De quem?

Kemely:
Lá em Várzea Grande.

Juiz:
Tá. E o Wanderlei sabia da droga?

Kemely:
Não.

Juiz:
E a menor também não?

Kemely:
Não.

Juiz:
A senhora ouviu aí de todos os Policiais Rodoviários Federais que disseram que tinham um forte cheiro de droga. O que a senhora tem a dizer sobre isso?

Kemely:
Sim, é por causa que estava dentro do carro, né, no banco da frente...

Juiz:
Então como que o Wanderlei não sabia da droga?

Kemely:
Não sei, porque ele não tem uso com droga, eu deixei dentro do carro e...

Juiz:
Mas ele nem perguntou o que ele estava levando, que tinha cheiro forte?

Kemely:
Não, não perguntou.

Juiz:
Teve outro Policial que também falou que ele disse que a droga era dele, que ia receber também setecentos e poucos reais?

Kemely:
Não, ele recebeu só a corrida mesmo. De Cuiabá para Primavera. (...)

Promotora de Justiça:
E quanto que a senhora pagou essa corrida para o Wanderlei?

Kemely:
Paguei... não fui eu que paguei, foi o moço que estava me contratando para levar droga até em Primavera do Leste.

Promotora de Justiça:
E quem que era esse moço?

Kemely:
Foi pela internet.

Promotora de Justiça:
Então o Wanderlei não tem esse... a senhora não tem comprovante de pagamento da corrida para o Wanderlei?

Kemely:
Não tenho.

Promotora de Justiça:
E como que a senhora contratou essa corrida?

Kemely:
Eu chamei ele pelo whatsapp, ligação pelo whatsapp.

Promotora de Justiça:
Foi ligação?

Kemely:
Isso.

Promotora de Justiça:
Não foi mensagem?

Kemely:
Mandei um áudio, sim, também para ele. Aí deu uma ligada e mandei um áudio.

Promotora de Justiça:
E a senhora já tinha feito outras corridas com ele?

Kemely:
Sim, andava com ele aqui na cidade, levava no posto, no hospital.

Promotora de Justiça:
E por que que a senhora afirmou para os policiais que os três sabiam da droga e queriam dividir o valor 750 para cada um?

Kemely:
Na hora eu fiquei apavorada, eu fiquei em pânico e falei coisa que eu não devia ter falado. Fiquei muito apavorada e nervosa na hora, só que ele não sabia.

Promotora de Justiça:
Mas a senhora disse que ficou apavorada, falou que não deveria ter falado, mas a senhora mentiu?

Kemely:
Não, menti no caso que ele não sabia, né, ele não tem a ciência que eu estava com a droga. Eu só fiz a ligação para ele me levar, mas ele não sabia.

Promotora de Justiça:
E a senhora falou por que que era para ele levar a senhora lá para Cuiabá?

Kemely:
Não, eu só falei para ele me levar lá e me deixar em primavera.

Promotora de Justiça:
A senhora não falou em buscar documentos e roupas do filho da senhora?

Kemely:
Não, em nenhum momento.

Promotora de Justiça:
É porque ele fala isso, de roupas e documentos do filho da senhora.

Kemely:
Não, eu não falei, não, eu só liguei para ele e falei para nós irmos para Cuiabá, mas de Cuiabá ele ia me deixar só em primavera. (...)

Promotora de Justiça:
Em qual local que a senhora pegou a droga lá?

Kemely:
Não me lembro muito, que foi pela localização.

Promotora de Justiça
: Esse áudio que a senhora teve, essa conversa que a senhora teve com o réu, foi pelo telefone, com o Wanderlei foi pelo telefone da senhora?

Kemely:
Foi.

Promotora de Justiça:
A senhora chegou a receber alguma coisa pelo transporte dessa droga?

Kemely:
Não.

Promotora de Justiça:
E a senhora não sabe quem que a senhora ia contatar para receber? Sim ou não?

Kemely:
Não. (...)

Defesa de Wanderley:
Você não se recorda se no dia da corrida você justificou essa corrida com o Wanderlei? A doutora até perguntou, a doutora Fabíola, que no depoimento de Wanderlei ele fala que você falou que estava separado do marido, que ia buscar um documento do filho, e que vinha mudar para a cidade de Primavera do Leste, que a sua mãe reside aqui. Sua mãe reside aqui na cidade de Primavera do Leste?

Kemely:
Sim, minha mãe mora aí.

Defesa de Wanderley:
A respeito desse documento, você confirma a versão dele, que ele alega que você tinha pedido que ia buscar esse documento em Cuiabá e ia vir morar aí na cidade?

Kemely:
Não, porque eu não me lembro muito, só me lembro que eu liguei para ele falando que eu queria ir em Cuiabá e ele me deixasse em Primavera.

Defesa de Wanderley:
O...o comprovante...é... de pagamento. Foi você que efetuou ou foi a terceira pessoa que efetuou o pagamento para ele, da corrida?

Kemely:
Foi a terceira pessoa, terceira.

Defesa de Wanderley:
Uhum. Aqueles áudios, até eu conversei com a doutora Patrícia, eu juntei nos áudios a conversa entre ela e o Wanderlei, porque o aparelho celular dele está apreendido, eu não consegui acesso ainda, não sei se não foi realizada a perícia, mas no dia do fato eu consegui juntar os áudios dela e até inclusive o comprovante de pagamento e o, esse pedido dessa corrida, tá? Está nos autos inclusive, eu juntei ontem. Então, a senhora nega que o Wanderlei não sabia realmente do fato que dentro do veículo dele havia esses atos, esses produtos ilícitos, isso?

Kemely:
Isso. (...)”

Wanderley Balsan – Apelante:

“(...)
Wanderley:
Então, boa tarde a todos, primeiramente. Não vou lembrar o dia exato, acho que foi dia 27, por volta de umas 10h30, 11h da manhã, eu encontrei o Fábio Júnior, e ele falou que tinha uma menina, tinha pesquisado uma corrida pra ele, pra ir pra Cuiabá, buscar uns documentos e umas roupas, e levar pra Primavera, que a mãe dela morava lá, que ela ia embora pra lá. Mas ele tinha umas corridas pra uma fazenda. Aí ele saiu pra fazenda. Quando foi 12h40, 12h50, essa moça entrou em contato comigo. ‘Você tá trabalhando?’ ‘Tô, vi o WhatsApp.’ Porque aqui é cidade pequena, a gente trabalha no aplicativo. Mas a grande maioria é localmente, é pessoa de fazenda, idosos que a gente leva, busca em fazenda. Então muito particular. Ela me perguntou o valor, fiz ‘750’, pra ir lá buscar. Aí eu cheguei na casa. Primeiramente a gente sabe onde é que é os lugares que é meio perigoso aqui na cidade, a gente acaba passando e vê. Pedi a localização, cheguei na casa, no lugar normal que estavam as duas meninas, que ia pra Cuiabá, larguei do marido, coisa assim, quero pegar umas roupas que tá lá, e uma certidão, acho que registro de nascimento da criança, pra mim ir embora pra casa da minha mãe. Aí pedi o valor, 750, porque a gente cobra aqui R$ 400 pra ir pra Cuiabá, e quando a pessoa volta a gente cobra mais o retorno. Porque se a gente vem vazio, corre de ocorrer, a gente põe no WhatsApp, no status, a gente sempre tem um retorno de alguém. Então seria 500, eu queria 300 pra Primavera, e ficou 750. Falei, beleza, entrou, vamos lá. Peguei isso aí, eu falei, vou mediante pagamento. Ela pagou os R$ 750,00, me debitou, a conversa tá toda no WhatsApp. Fomos pra Cuiabá normal, chegamos na casa, ela mandou localização, que era na Várzea Grande, pra trás do aeroporto. Encostou na casa, desceu ela, a criança, e a outra moça. ‘Ó, espera em torno de 5, 10 minutos, que a gente vai pegar só as malas e os documentos e vim, tá bom?’ Foi isso, 5, 10 minutos, vieram, pegou uma mala mesmo, uma bolsa, e a certidão. E a gente veio embora. E assim eu fiz, eu levei pra Primavera. Ela falou que a mãe dela morava em primavera, tanto é que o Fábio Júnior falou pra mim, que a gente sempre se conversa, antes, eu já levei elas várias vezes. E o destino era pra ela ir lá em Primavera. E eu segui a viagem. Essa conversa nossa tá toda no meu celular, aí no dia...Não, aí eu cheguei e a gente foi até primavera, chegando lá a PRF abordou a gente.

Juiz:
Certo. O senhor não percebeu o cheiro?

Wanderley:
Não percebi, doutor. Eu fumo ainda, eu fumo e eu tô com o pulmão já meio ruim, que era pra mim até ter parado. E aí dentro do carro da gente de Uber, tipo, trabalha de noite, entra gente, derruba às vezes uma bebida, alguma coisa, a gente trabalha na noite, entra gente, desce, vai pra sítio, não percebi. Que todo final de semana tem que mandar quase higienizar o carro da gente, porque entra muita gente, pisa calçado, suja.

Juiz:
Mas o senhor fez uma viagem de 250 quilômetros, os policiais foram categóricos em falar sobre o cheiro forte, a cocaína tem um cheiro de fato muito forte, por mais que ela esteja embalada, tanto é que eles falaram que intensificaram a fiscalização por conta do odor.

Wanderley:
Então, doutor, eu estava escutando isso mesmo. Quando chegou, mandou encostar, ele pediu o meu nome, documento do carro, puxou o meu nome, tudinho, foi falar com as moças. Aí, depois que ele falou, pediu os dados da moça, ele mandou encostar o carro. O que ele falou pra mim até então, estava lá normal, que a moça já tinha passagem, alguma coisa, por isso daí. Aí que ele mandou parar pra investigar. E a todo momento eles vinham perguntando, até então eu estava no canto lá, expliquei, mostrei. Aí, no momento, a de maior falou, que eu estava de longe, que eles mandaram eu ficar de longe, porque a maior acusou a de menor, e a menor estava, como é que eu falo assim, falando que era dela. Aí eles vieram perguntar pra mim, ‘Você pegou as meninas em Campo Verde no mesmo local?’ Eu falei, ‘Sim.’ Ele falou, ‘As duas estão falando que cada um pegou num local, por isso que ele não sabia.’ Eu falei, ‘No mesmo local.’ Aí eles vinham e perguntavam pra mim de novo, mostrava meu celular, ‘Está aqui, as conversas.’

Juiz:
O senhor tem, quanto tempo, o senhor mora em Campo Verde há quanto tempo?

Wanderley:
38 anos, doutor.

Juiz:
O senhor faz o que aí?

Wanderley:
Então, nós viemos pra cá, trabalhamos com fazenda, lavoura, meu pai quebrou, trabalhei 15 anos de caminhão, saí agora, tô dois anos motorista de Uber, porque eu sou separado e tenho guarda compartilhado com a minha filha, e ela queria que eu ficasse mais em casa, que caminhão fica muito fora. E eu moro ao lado do meu pai, porque meu pai já tá de idade, então eu decidi parar de trabalhar de caminhão. E a única coisa que eu sei, tenho a sétima série, a única coisa que eu sei é dirigir. Jamais pensei em passar numa situação dessa. Não precisava e, tá prejudicando muito, financeiramente, psicologicamente, porque todo mundo comenta, a gente passa por, por mal. Aí eu continuo trabalhando de Uber, dia a dia.

Juiz:
O senhor já teve algum sucesso criminal anteriormente?

Wanderley:
Graças a Deus, nunca. Nunca, nunca. (...)

Promotora de Justiça:
O valor do pagamento pela corrida, ela fez pro senhor?

Wanderley:
Não, até então, ela falou que tava indo lá pegar, tava separando. Aí eu falei, eu só saio da cidade mediante pagamento, porque a gente já tomou prejuízo, isso chega depois, a pessoa não paga. Ela fala, não, o menino aqui vai pagar. O meu ex-marido, alguma coisa assim, vai pagar.

Promotora de Justiça:
O menino o quê?

Wanderley:
Ela falou, o rapaz aqui, o meu ex-marido, o que que eu vou lá buscar, ele vai me pagar. A pessoa vai me pagar, fez o PIX, me pediu os dados, tá todo no meu celular isso, pediu os dados meus, eu passei os dados, fez o PIX, mandou o comprovante pra ela, mandou o comprovante pra mim, eu abasteci meu carro e aí a gente deu sentido Cuiabá. Eu recebi adiantado, R$ 750,00.

Promotora de Justiça:
Esse PIX então foi feito, tá em nome de quem pro senhor?

Wanderley:
Doutora, não vou lembrar o nome, tá nos autos aí, tá tudo no print, coisa, (inteligível) meu telefone, entendeu? Não vou lembrar o nome da pessoa, agora. Eu entreguei meu telefone, até que o meu telefone tá ainda lá, ficou na civil com todos, aí o doutor que entregou nos autos tudinho, as localizações, as conversas, o PIX, o comprovante, tudo. Meu telefone ficou lá, retido. Aí ela, eu passei a minha conta, ela passou pra pessoa, a pessoa fez o PIX, até então pra mim era uma família idônea, que eu, justamente o meu amigo já tinha feito muitas viagens, inclusive a Primavera, que a mãe dela mora lá. Antes de eu fazer isso daí, da parte da manhã, a gente acabou conversando, a gente conversa, tava sentado ali perto da praça, num lugar, falou ‘não, eu levo direto lá ela’. Deixa a criança, volta, se tava fazendo alguma coisa, a menina, não sei, né, ele leva direto. Então, pra mim era uma pessoa, um cliente normal, uma pessoa idônea até então. Fez o pagamento e foi com o dinheiro que eu fiz.

Promotora de Justiça:
O senhor já tinha feito outras corridas pra ela ou não?

Wanderley:
Não.

Promotora de Justiça:
Foi a primeira corrida que o senhor fez?

Wanderley:
Primeira vez.

Promotora de Justiça:
Mas o senhor tinha amizade com ela ou não?

Wanderley:
Não.

Promotora de Justiça:
Também não?

Wanderley:
Não, não foi isso, não, senhora. Foi estritamente a trabalho mesmo naquele dia. E a gente sempre tenta, quando sair, procurar um ou outro companheiro, Uber, você conhece a pessoa, a gente sempre tenta. E eu vou falar uma coisa pra senhora, eu tenho uma filha de 10 anos que mora comigo, guarda compartilhada, eu só fui porque tinha uma criança. Porque eu achei que a pessoa não tinha capaz de fazer isso. Juro por tudo que eu mais espero na minha filha. Porque quando tem moças assim, tem boate que quer sair pra fora, a gente não vai. E eu vi que tinha uma criança, falei, como o meu amigo puxava, aí eu fui. Sem suspeitar de nada, pra mim seria uma família tradicional.

Promotora de Justiça:
Entendi. O senhor disse que o doutor juntou os documentos do celular, né?

Wanderley:
Isso, o meu celular ficou apreendido lá, e aí ficou os áudios, tudinho, no dia lá. (...)”

Pois bem.

Em que pese a narrativas apresentadas pelos Policiais Rodoviários inquiridos em Juízo serem coerentes com as declarações firmadas na fase inquisitorial, entendo que existem dúvidas razoáveis acerca da participação do Apelante no crime em comento, conforme passo a demostrar
:

O Apelante manteve a sua versão desde a fase inquisitorial, no sentido de que não tinha conhecimento dos entorpecentes e que estava apenas realizando uma corrida para a corré Kemely, de Campo Verde até Cuiabá, com retorno até Primavera do Leste, e, para tanto, teria recebido a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Alegação que foi corroborada pela corré na instrução processual, e pela Informante Flávia Alessandra na fase inquisitorial, oportunidade em que relatou que apenas ela e Kemely tinham conhecimento do entorpecente
.

Outrossim,
a perícia realizada no aparelho celular do Apelante em nada contribuiu para a elucidação do fato
. Embora não localizadas as conversas, em tese, travadas por Wanderley e por Kemely no dia do fato, a diligência apenas concluiu que elas teriam sido encaminhadas por Wanderley por seu advogado. Contudo,
o conteúdo dos áudios reflete o que foi retratado pelos réus durante a instrução processual, indicando a contratação de um serviço de transporte por Kemely à Wanderley
.

No mesmo sentido, sobre o resultado da análise dos dados constantes no celular do Apelante Wanderley, destaco que as conversas no aplicativo Whatsapp, com terceiras pessoas, ainda que possam indicar um possível envolvimento do Apelante com o comércio malsão, o que deve ser apurado em feito apartado, não ilustram nenhuma ligação dele com os entorpecentes apreendidos na ocasião. Ressalto que a conversada travada pelo Apelante com o indivíduo “MAYK MX”, teria ocorrido em 17/02/2023, portanto, mais de 02 (dois) meses antes dos fatos ora em apuração
.

E, por fim, sobre o “forte odor” que exalava do carro, com a devida vênia, trata-se de aspecto que não serve para alicerce da condenação, posto que, mesmo que tivesse percebido o odor (aspecto que é extremamente subjetivo, por características inclusive biológicas) tal fato, não implica que, necessariamente, tenha aderido à vontade e a ação da corré e da Adolescente Flávia
.

Necessário reconhecer que não há provas, sequer, que Wanderley tivesse conhecimento do que era transportado pelas passageiras que conduzia na condição de motorista contratado e, muito menos, que dolosamente tenha aderido à vontade criminosa de ambas
.

Enfim, o que se tem nos autos é mera presunção de que o Apelante tivesse ciência dos entorpecentes existentes no veículo e, que ativamente tivesse aderido à prática criminosa, de forma que, ausentes provas seguras da participação do Apelante no crime que lhe foi imputado, a absolvição se impõe
, em homenagem ao princípio do in dúbio pro réo. Nesse sentido, colha-se o entendimento jurisprudencial: (...).

Portanto, entendo que é imperioso a reformada da sentença objurgada, absolvendo o Apelante WANDERLEY BALSAN da imputação que lhe é feita, restando prejudicada a análise do pleito subsidiário
”.

Conforme consta dos autos,
Wanderley Balsan
,
Kemily Santana
e a adolescente Flávia Alessandra Rosa Cruz foram presos/apreendidos após serem flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando, no interior do carro dele,
cinco tabletes de cocaína
, com peso de 5,2 kg (cinco quilos e duzentos gramas).

Em ambas as etapas procedimentais,
Wanderley Balsan
afirmou que
Kemily Santana
o contratou como ‘Uber’ pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para levá-la no trecho ‘Campo Verde – Várzea Grande – Campo Verde’, uma vez que ela precisava buscar alguns pertences de seu filho, e negou qualquer envolvimento com a prática delituosa.

Kemily Santana
, por sua vez, disse na fase policial que “
todos sabiam das drogas e que receberiam uma recompensa no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada um para fazer o transporte e entrega
”. Contudo, em juízo, alterou sua versão e declarou que “
o Uber e a menor não tinham ciência da droga, eu só liguei pro Uber pra nós irmos, até então, em Cuiabá
”.

Embora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste tenha afirmado, na sentença condenatória, que “
todos confessaram que estavam indo buscar a droga em Cuiabá, que o destino final seria Primavera do Leste e que, inclusive, quem organizou a viagem foi Kemily
”, a análise das mídias acostadas aos autos revela uma discrepância. Vejamos:

- O PRF William Teobaldo de Assis relatou que, segundo as demais ocupantes do veículo, o acusado também tinha conhecimento do ilícito, embora ele próprio tenha negado tal fato (
Testemunha:
Ele negava, porém as demais ocupantes do veículo informaram que ele também tinha conhecimento do ilícito que estava sendo levado
);

- O PRF Rafael Augusto Harnisch declarou que ‘
o rapaz negou os fatos, só que ele disse que foi contratado, realmente, para fazer essa corrida até Cuiabá. Ele falou que foi contratado por cerca de R$ 750,00 para ir de Campo Verde até Cuiabá e, posteriormente, para Primavera do Leste. E ele foi até lá e veio até Primavera
’ e;

- O PRF Diego Carlos de Almeida Pereira mencionou que as ocupantes do veículo afirmaram que o motorista tinha conhecimento da droga (
Promotora de Justiça:
Tanto o motorista também, que seria a Uber, ele disse, ou alguma das moças disse, que ele também tinha conhecimento dessa droga?
Testemunha:
Sim, as duas meninas falaram que eles tinham conhecimento, tanto que inicialmente a gente não suspeitou, só passou a suspeitar depois que informaram que ele tinha conhecimento
).

Como se verifica das transcrições, embora a corré e a menor tenham afirmado que
Wanderley
tinha conhecimento do ilícito, não se pode considerar que ele tenha confessado a prática delituosa, uma vez que sempre sustentou a versão de que foi contratado como ‘Uber’.

Além disso, o argumento do Ministério Público de que a condenação poderia ser mantida com base no suposto ‘forte odor de drogas’ exalado do veículo, o qual seria perceptível inclusive pelo motorista, não se mostra convincente.

Ainda que
Wanderley
tivesse percebido algum odor, isso, por si só, não implica que tenha aderido à vontade e à conduta criminosa das demais pessoas envolvidas.

Não se pode responsabilizar um prestador de serviço por eventuais ilícitos transportados por seus passageiros ou contratantes, salvo se demonstrada sua efetiva participação dolosa no crime.

Ademais, mesmo que o relatório investigativo da Polícia Civil indique um possível envolvimento do acusado com o comércio de entorpecentes em outras ocasiões, não há qualquer vínculo concreto com os fatos objeto desta ação penal, especialmente porque as conversas analisadas ocorreram meses antes dos eventos em questão.

Ressalto que, durante seu interrogatório judicial,
Wanderley
negou veementemente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Outrossim, a testemunha Fábio Junior Maia de Jesus Silva, que trabalha como Uber na mesma região de
Wanderley
relatou que, no dia dos fatos,
Kemily
entrou em contato com ele para perguntar o valor da corrida em questão. Na ocasião, estimou o preço entre R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais). No entanto, como surgiu outro serviço para uma fazenda, acabou não realizando o transporte e repassou o contato do apelante. Acrescentou, ainda, que já havia transportado a corré em outras ocasiões até Primavera do Leste.

Nesse contexto, inexistindo provas suficientes de que o apelante tinha plena ciência do que estava sendo
transportado e de que tenha dolosamente aderido à empreitada criminosa,
prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual qualquer dúvida razoável deve ser interpretada em favor do acusado, resultando em sua absolvição.

No que tange ao pleito da defesa de
Kemily Santana
, tenho como pertinente o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006].

Para a obtenção da benesse legal, cumulativamente devem ser preenchidos os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicado às atividades criminosas e não integrante de organização criminosa.

No caso em análise, o juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT indeferiu a aplicação do privilégio legal com base nos seguintes fundamentos: (
i
) a premeditação para o transporte da droga; (
ii
) o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte; e (
iii
) a promessa de pagamento no valor de R$ 750,00 pela empreitada,
in verbis
:

“
Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4,º da Lei de Drogas, vez que embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como a promessa de receber quantia em dinheiro no valor equivalente a R$ 750,00 para tal empreitada, deixa evidente a participação da ré em atividade criminosa
”.

Contudo, ao analisar as provas constantes nos autos, concluo que tais fundamentos não se sustentam.

Primeiramente, a mera existência de um planejamento prévio para o transporte da droga não se confunde com dedicação a atividades criminosas. O que se tem nos autos é a figura da chamada ‘mula do tráfico’, ou seja, uma pessoa aliciada para realizar o transporte do entorpecente em troca de remuneração, sem indícios concretos de que integre uma organização criminosa ou se envolva regularmente com o comércio ilícito de drogas.

Quanto ao fracionamento da substância, é importante destacar que a droga não estava escondida em compartimentos ocultos do veículo, nem armazenada de forma que indicasse uma estrutura organizada para o tráfico.

Os tabletes apreendidos estavam apenas acondicionados em bolsas no interior do automóvel, o que não é suficiente para afastar a aplicação da minorante.

Além disso, a remuneração prometida à acusada não pode ser usada como critério absoluto para caracterizar dedicação à atividades criminosas, sob pena de se afastar o benefício de forma automática em qualquer caso de transporte de drogas mediante pagamento.

Ressalto que não há qualquer elemento probatório que demonstre a participação da apelante em facção criminosa ou sua habitualidade na prática do tráfico, circunstâncias que, se comprovadas, legitimariam o afastamento da minorante.

Dessa forma, reconheço a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a ser fixada no patamar adequado ao caso concreto.

Por fim,
Kemily Santanta
sustenta que não há prova segura de que a adolescente ou o filho da apelante estivessem envolvidos na prática do tráfico de drogas, razão pela qual requer o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

O fundamento dessa causa de aumento de pena é a proteção de grupos vulneráveis, garantindo uma maior repressão ao tráfico de drogas quando este envolve pessoas que não possuem plena capacidade de discernimento e autodeterminação, em virtude da idade ou de alguma deficiência mental ou cognitiva.

O legislador reconhece que essas pessoas estão mais suscetíveis a serem influenciadas, coagidas ou exploradas, seja como usuárias, intermediárias ou mesmo vítimas do tráfico, o que exige, portanto, uma reprimenda mais severa para os agentes que se aproveitam dessa vulnerabilidade.

No caso em tela, as circunstâncias demonstram o envolvimento da adolescente a autorizar a incidência da causa de aumento de pena, uma vez que:
1)
alguns
tabletes de cocaína
foram encontrados em uma bolsa feminina que estava ‘nos pés da menor’ no momento da apreensão pela Polícia Rodoviária Federal;
2)
embora tenha alterado sua versão em juízo, na fase policial, F. A. R. C. declarou que ‘
Kemily
lhe convidou para ir até Cuiabá, dizendo que tinha um dinheiro para receber e que, se ela fosse junto, daria uma quantia para ela também
’, asseverando, ainda, que ‘
o motorista aguardou no veículo
enquanto ela e Kemily entraram em uma residência
’; e, por fim, confirmou que as drogas pertenciam a
Kemily

e acresceu

‘
que foi junto somente buscá-la e ganhar um dinheiro
’.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a majorante possui como núcleo o verbo ‘
envolver
’
[3]
, a majoração da pena é cabível sempre que “
o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto
”
[4]
.

No âmbito desta 1ª Câmara Criminal prevalece esse posicionamento:

“
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, foi corretamente aplicada, dado o envolvimento direto da adolescente nas atividades ilícitas
” [N.U 1002593-24.2023.8.11.0025, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Julgado em 18/02/2025, DJe: 21/02/2025].

“
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
” [N.U 1005811-94.2021.8.11.0004, Des. Rel. Marcos Machado, Julgado em 28/01/2025, DJe: 03/02/2025].

Conforme relatado, o Ministério Público Estadual requer a fixação do regime inicial fechado para ambos os réus. No entanto,

diante da absolvição de
Wanderley Balsan
e da readequação da pena aplicada à
Kemily Santana
, o recurso ministerial resta prejudicado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conservo a pena no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em virtude do disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade) em decorrência da natureza e quantidade de entorpecente apreendida (
5,2kg de cocaína
) e reduzo a reprimenda para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ainda nessa etapa, elevo-a no montante de 1/6 (um sexto) devido à incidência da causa de aumento de pena do envolvimento de adolescente no delito e a fixo em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, que fica substituída por duas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial:

a)
provejo

o apelo de
Wanderley Balsan
para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas;

b)

provejo parcialmente
o recurso de
Kemily Santana
para aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, redimensionando a reprimenda para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, que fica substituída por duas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo da Execução Penal e;

c) julgo
prejudicado
o recurso ministerial.

É como voto.

[1]
Id. nº 250476259 - Pág. 2.

[2]
Id. nº
250476312 - Pág. 2: “Com a chegada da referida quebra de sigilo, apresentem as partes memoriais escritos, no prazo de 5 dias, sucessivamente”.

[3]
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

[4]
STJ. AgRg no AgRg no REsp 1895621 / PR. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. DJe:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025